Tribunal: STJ
Processo: 1500929-44.2023.8.26.0586
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231407 - SP(2025/0334079-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE ELOI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVI PIETRANTONIO - SP391532
MAURICIO SILVA DE GOES - SP312881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE CONCRETAMENTE JUSTIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUALIFICADA. FRAÇÃO REDUZIDA DA ATENUANTE. PATAMAR DE 1/12
ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe parcial provimento para
reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea qualificada,
redimensionando a pena do agravante para 22 anos de reclusão em regime fechado.
2. A decisão agravada não conheceu do recurso especial quanto à tese de nulidade
processual pelo uso de algemas durante a sessão de julgamento, em razão da
ausência de cotejo analítico necessário para demonstrar dissídio jurisprudencial,
exigido nos casos de interposição recursal com base no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal.
3. A decisão agravada também afastou o pedido de redução da pena-base ao mínimo
legal, mantendo a exasperação fundamentada em elementos concretos não inerentes
ao tipo penal dos crimes de homicídios qualificados tentado e consumado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial deveria ter sido
conhecido quanto à tese de nulidade processual pelo uso de algemas, mesmo sem o
cotejo analítico exigido pelo
III, "c", da Constituição Federal; (ii) saber se a
art. 105,
exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos
não inerentes ao tipo penal dos crimes imputados; e (iii) saber se a fração atenuante
no caso do reconhecimento da confissão espontânea qualificada pode se dar na fração
de
ou deve ser mantida em
em relação à jurisprudência do Superior Tribunal
1/6
1/12,
de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso de teses fundamentadas na hipótese recursal do
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal, a realização de confronto analítico entre o acórdão recorrido e os
precedentes apontados como paradigmas é necessária para que seja possível
verificar, de forma inequívoca, a similitude fática entre eles e a conclusão jurídica
diversa em cada um na interpretação dos dispositivos legais apontados como violados.
Documento eletrônico VDA54716532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b84bdd79-a03d-4e9a-a397-08ed32d361d8

mpediu o conhecimento do recurso especial quanto à
A ausência do referido cotejo i
tese de nulidade processual pelo uso de algemas, conforme exigido no
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
6. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos fáticos
que extrapolam as circunstâncias inerentes ao tipo penal do crime de homicídio
qualificado, considerando a maior gravidade concreta das circunstâncias e das
consequências do delito, em conformidade com o
do Código Penal.
art. 59
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a atenuação
da pena em fração inferior a
quando a confissão é parcial ou qualificada,
1/6
justificando a redução do patamar para
Nesse sentido, a escolha da fração
1/12.
reduzida de
atende aos princípios da individualização da pena e da
1/12
proporcionalidade, sendo adequada ao caso concreto, em consonância com a mais
atual tendência jurisprudencial desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. No caso de teses fundamentadas na hipótese recursal do
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal, a ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
precedentes apontados como paradigmas impede o conhecimento do recurso especial,
art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ. 2.
conforme exigido pelos
art. 255,
A
exasperação da pena-base na dosimetria da pena pode ocorrer quando fundamentada
em elementos concretos que extrapolem as circunstâncias inerentes ao tipo penal do
3.
crime imputado.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão
parcial ou qualificada leva à incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração
menor do que a usual de
4. A aplicação da fração de
para a atenuante da
1/6.
1/12
confissão espontânea qualificada é válida e está em conformidade com os princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
III, "c"; CP,
CP,
III, "d";
§ 1o;
CF/1988, art. 105,
art. 59;
art. 65,
CPC/2015, art. 1.029,
RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
734.200/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas,
9/8/2022;
AREsp n. 2.354.888/DF,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
6/10/2023;
768.899/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel.
12/12/2022;
768.708/SC,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
12/12/2022;
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
622.225/SC,
17/11/2020;
STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.157.250/RS,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

30/4/2025,

7/5/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.466.144/SC,
DJEN de
17/6/2025,
2/7/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54716532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b84bdd79-a03d-4e9a-a397-08ed32d361d8

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: b84bdd79-a03d-4e9a-a397-08ed32d361d8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231407 - SP(2025/0334079-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE ELOI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVI PIETRANTONIO - SP391532
MAURICIO SILVA DE GOES - SP312881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE CONCRETAMENTE JUSTIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUALIFICADA. FRAÇÃO REDUZIDA DA ATENUANTE. PATAMAR DE 1/12
ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe parcial provimento para
reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea qualificada,
redimensionando a pena do agravante para 22 anos de reclusão em regime fechado.
2. A decisão agravada não conheceu do recurso especial quanto à tese de nulidade
processual pelo uso de algemas durante a sessão de julgamento, em razão da
ausência de cotejo analítico necessário para demonstrar dissídio jurisprudencial,
exigido nos casos de interposição recursal com base no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal.
3. A decisão agravada também afastou o pedido de redução da pena-base ao mínimo
legal, mantendo a exasperação fundamentada em elementos concretos não inerentes
ao tipo penal dos crimes de homicídios qualificados tentado e consumado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial deveria ter sido
conhecido quanto à tese de nulidade processual pelo uso de algemas, mesmo sem o
cotejo analítico exigido pelo
III, "c", da Constituição Federal; (ii) saber se a
art. 105,
exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos
não inerentes ao tipo penal dos crimes imputados; e (iii) saber se a fração atenuante
no caso do reconhecimento da confissão espontânea qualificada pode se dar na fração
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

de
ou deve ser mantida em
em relação à jurisprudência do Superior Tribunal
1/6
1/12,
de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso de teses fundamentadas na hipótese recursal do
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal, a realização de confronto analítico entre o acórdão recorrido e os
precedentes apontados como paradigmas é necessária para que seja possível
verificar, de forma inequívoca, a similitude fática entre eles e a conclusão jurídica
diversa em cada um na interpretação dos dispositivos legais apontados como violados.
mpediu o conhecimento do recurso especial quanto à
A ausência do referido cotejo i
tese de nulidade processual pelo uso de algemas, conforme exigido no
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
6. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos fáticos
que extrapolam as circunstâncias inerentes ao tipo penal do crime de homicídio
qualificado, considerando a maior gravidade concreta das circunstâncias e das
consequências do delito, em conformidade com o
do Código Penal.
art. 59
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a atenuação
da pena em fração inferior a
quando a confissão é parcial ou qualificada,
1/6
justificando a redução do patamar para
Nesse sentido, a escolha da fração
1/12.
reduzida de
atende aos princípios da individualização da pena e da
1/12
proporcionalidade, sendo adequada ao caso concreto, em consonância com a mais
atual tendência jurisprudencial desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. No caso de teses fundamentadas na hipótese recursal do
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal, a ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
precedentes apontados como paradigmas impede o conhecimento do recurso especial,
art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ. 2.
conforme exigido pelos
art. 255,
A
exasperação da pena-base na dosimetria da pena pode ocorrer quando fundamentada
em elementos concretos que extrapolem as circunstâncias inerentes ao tipo penal do
3.
crime imputado.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão
parcial ou qualificada leva à incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração
menor do que a usual de
4. A aplicação da fração de
para a atenuante da
1/6.
1/12
confissão espontânea qualificada é válida e está em conformidade com os princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

Dispositivos relevantes citados:
III, "c"; CP,
CP,
III, "d";
§ 1o;
CF/1988, art. 105,
art. 59;
art. 65,
CPC/2015, art. 1.029,
RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
734.200/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas,
9/8/2022;
AREsp n. 2.354.888/DF,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
6/10/2023;
768.899/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel.
12/12/2022;
768.708/SC,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
12/12/2022;
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
622.225/SC,
17/11/2020;
STJ, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.157.250/RS,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

30/4/2025,

7/5/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.466.144/SC,
DJEN de
17/6/2025,
2/7/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por LUIS HENRIQUE
835/844
ELOI DOS SANTOS contra decisão monocrática de fls.
por meio da qual
820/828,
conheci, em parte, ao recurso especial e, nesta extensão, dei-lhe parcial
provimento para reconhecer a aplicação da atenuante prevista no
III, "d", do
art. 65,
Código Penal – CP em favor do ora agravante e redimensionar-lhe a pena total em 22
anos de reclusão, em regime fechado.
A decisão, em síntese, não conheceu do recurso especial em relação à tese
defensiva de nulidade processual pelo uso indevida de algemas, por conta da não
realização de cotejo analítico necessário nos casos de interposição recursal com
fundamento no
III, "c", da Constituição Federal – CF. Na parte conhecida,
art. 105,
afastou o pedido de redução da pena-base e deu parcial provimento ao pedido de
reconhecimento da confissão espontânea do ora agravante.
Em suas razões, a defesa sustenta que o recurso deveria ser sido conhecido
quanto à tese defensiva de nulidade processual pelo uso desmotivado de algemas
durante a sessão de julgamento do agravante, pois teria havido o suficiente cotejo
analítico para demonstrar o dissídio jurisprudencial, a fim de sustentar o pleito recursal
fundamentado pela alínea "c" do permissivo constitucional. Afirma que a divergência se
revela em uma afronta direta a um verbete sumular de caráter obrigatório e, por se
tratar de dissídio notório, seria dispensável a a demonstração formal por meio do cotejo
analítico.
Em segundo lugar, afirma que o reconhecimento da confissão espontânea do
agravante se deu em patamar reduzido e sem fundamentação idônea para tanto,
revelando-se desproporcional, insuficiente e distante dos critérios usualmente adotados
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

Afirma que tal atenuante deveria ter sido na fração
pela jurisprudência pátria.
de
e
1/6,
m consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização das penas,.
Por fim, reforça a necessidade da redução da pena-base ao
mínimo
quantum
legal previsto para o crime praticado, tendo em vista que a exasperação da reprimenda
teria se fundamentado, genericamente, apenas em elementos inerentes à própria
gravidade do crime de homicídio qualificado.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental,
para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarada a nulidade da sessão
de julgamento pelo Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, o redimensionamento da
pena do agravante.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso
subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, é preciso destacar que, quanto à tese de nulidade processual
pelo uso de algemas em sessão de julgamento, a defesa não procedeu ao necessário
confronto analítico entre julgados, conforme previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, necessário
nos casos de interposição recursal com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Tal descumprimento de norma procedimental impõe o não conhecimento do
referido pleito defensivo, pois a alegada divergência jurisprudencial deve sempre ser
demonstrada a partir cotejo analítico, entre o acórdão impugnado pelo recurso especial
e os precedentes apontados como paradigmas, por meio do qual seja possível
verificar, sem dúvidas, a similitude fática entre eles e a conclusão jurídica diversa em
cada um na interpretação dos dispositivos legais apontados como violados – o que não
ocorreu nas razões do recurso especial da defesa. A corroborar, trago
precedente desta Corte (grifos nossos):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ADI
4.876.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL
DA
100/2007. ART. 54

INAPLICABILIDADE.
EFEITO
LEI
9.784/1999.
VINCULANTE E ERGA OMNES DO CONTROLE
CONCENTRADO. MÁXIMA EFICÁCIA DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS. INÍCIO DO PRAZO APÓS O
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

JULGAMENTO DA ADI. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE. TESE DO RECURSO
ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO
FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
1. No tocante à divergência jurisprudencial, o
dissenso deve ser comprovado, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável
a colação de trechos do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente.
2. No caso dos autos, verifica-se que não foram
respeitados tais requisitos legais e regimentais (art.
1.029, § 1o, do
e
do
), o que
CPC/2015
art. 255
RI/STJ
impede o conhecimento do Recurso Especial com
base na alínea "c", III, do
da Constituição
art. 105
Federal.
[...]
5. Recurso Especial de que não se conhece.
(
relator Ministro Herman
REsp n. 1.696.913/MG,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2017,
)
19/12/2017.

Em segundo lugar, quanto aos pleitos de redimensionamento da pena do
agravante, colaciono o trecho pertinente do acórdão proferido pelo TJSP que tratou
da dosimetria da sua reprimenda (grifos nossos):

"Na primeira fase da dosimetria, no tocante ao réu
Luis Henrique, considerando “que o réu que é Guarda
,
Municipal, com experiência em segurança pública
ultrapassou todos os limites legais, e mesmo com uma
criação acima da média como relatado pela genitora,
preferiu se envolver e se arvorar como justiceiro,
perseguindo a vítima em um dia, e executando a
mesma no dia seguinte, o que mostra sua
periculosidade. Não se pode deixar de considerar que
ingressou na residência da vítima com arma irregular,
na frente de crianças e moradores, e além de coagir a
ofendida, a executou de forma fria, covarde, e sem
, sendo que ainda
qualquer forma de ressentimento
antes de cometer o ato foi chamado a realidade por Willian
que disse que estragaria a sua vida se continuasse com
ato, mesmo assim, foi até o final consumando o delito, o
que mostra uma personalidade desviada, e sem
. Ainda, não se pode
importar-se com a vida de terceiro
deixar de considerar que com seu ato, trouxe trauma
familiar que se constatou na data de hoje, em que pese
. Da mesma
os problemas pessoais da ofendida
maneira, um dia antes, embriagado na condução de
veículo automotor já tentara ceifar a vida da vítima,
efetuando disparos em rua, sem importar-se que seu ato
poderia também envolver terceiros, mostrando sua total
desvalia com a vida alheia”, o MMo Juiz sentenciante fixou
a pena-base de cada crime
acima do mínimo legal, em
1/3
16 anos de reclusão; [...] Neste ponto, já respondendo aos
apelos das Defesas, observo que, de fato, as
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

circunstâncias
e
consequências
dos
delitos
efetivamente extrapolaram bastante aquelas inerentes
ao próprio tipo penal, porquanto, após o réu Luis
Henrique tentar matar a ofendida em via pública,
efetuando disparos e colocando em risco a vida de
terceiros, ele e o corréu invadiram a residência da
vítima, onde também estavam os familiares dela,
inclusive criança de tenra idade, tendo o réu Luis
Henrique a agredido na frente deles antes de efetuar
os disparos, cuja arma lhe foi entregue pelo corréu
Rodolfo, que impediu que os familiares interviessem,
obstruindo
a
passagem
de
todos,
tendo
as
testemunhas demonstrado forte abalo psicológico
quando
ouvidas,
evidenciando
a
elevada
reprovabilidade de suas condutas e merecendo, por
isso mesmo, tratamento mais severo, a justificar a
.
exasperação da pena-base

[...]

Cumpre ressaltar que o Código Penal não
estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que
deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais
previstas no seu artigo 59, sendo certo que o quantum de
aumento deve ser analisado no caso concreto, ocasião em
que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da
circunstância desfavorável apontada. Desta forma, in casu,
considerando
as
circunstâncias
apontadas,
que
evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta, pois
extrapolaram, em muito, aquelas inerentes ao tipo penal,
bem justificado o aumento maior da pena-base.

[...]

Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida sem
. Anoto, a propósito, em atenção ao apelo do réu
alteração
Luis Henrique, que, em Plenário, com relação ao crime
tentado, ele afirmou ter efetuado o disparo em direção
e,
“ao mato”, negando a intenção de atingir a vítima
quanto ao delito consumado, alegou que se dirigiu à
residência da ofendida apenas para conversar por ter
sido ameaçado por ela, a qual acabou atingida por
, versões
disparos acidentais, durante luta corporal
essas refutadas pelo Conselho de Sentença, que
reconheceu a prática dos crimes de homicídio tentado e
consumado pelo acusado, bem como a qualificadora do
motivo torpe com relação a ambos, cujo acolhimento era
incompatível com a versão do réu. Assim, impossível o
reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
confissão espontânea, uma vez que, conforme
entendimento predominante em nossos tribunais, para
o reconhecimento de tal circunstância, é necessário
que a confissão seja integral, entendendo-se essa
como sendo aquela em que o réu admite inteiramente
a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não
em que o réu, ao confessar
se deu no caso dos autos,
parcialmente os delitos, não agiu com lealdade processual,
de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real,
mas pretendeu apenas afastar sua responsabilidade
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com o
"
reconhecimento da atenuante em questão. (fls. 662/666
)

Pela leitura do trecho acima, o TJSP havia exasperado a pena-base do
agravante em razão da negativação das circunstâncias e da consequência do delito.
Nessa senda, verifica-se que resta consignado no acórdão prolatado pelo
Tribunal de origem que foram devidamente demonstradas as razões para considerar
como especialmente reprováveis as circunstâncias do crime, tendo em vista como se
deu a fria dinâmica delitiva: após a tentativa de matar a ofendida em via pública,
efetuando disparos e colocando em risco a vida de terceiros, o recorrente invadiu a
residência da vítima, onde também se encontravam os familiares dela, tendo ele
agredido a ofendida na presença de todos, inclusive uma criança de tenra idade, até
que contra ela efetuou disparos de arma de fogo. Ademais, as consequências do delito
também foram mais graves que o normal, já que as testemunhas, que presenciaram o
desenrolar do homicídio contra pessoa de sua família, demonstraram forte abalo
psicológico quando ouvidas em juízo em razão do trauma vivido quando da execução
dos fatos.
Dessa forma, nota-se que a análise das referidas circunstâncias foi
devidamente embasada em elementos não inerentes ao tipo penal do crime de
homicídio qualificado e extrapola um padrão de conduta normalmente esperado pelo
agente ou enquanto resultado do delito, tendo sido tal circunstância judicial
desfavorável demonstrada com base nos elementos informativos reunidos nos autos
de origem.
Conforme já destacado na decisão agravada, tal entendimento encontra amparo
na jurisprudência desta Corte, a qual se sustenta no sentido de estar dentro do campo
da discricionariedade dos magistrados a desvalorização das circunstâncias judiciais
previstas no
do CP para fins de exasperação da pena-base, desde que
art. 59
acompanhada de fundamentação concreta que se ampare em dados objetivos que não
se confundam com as elementares ao tipo penal imputado. Nesse sentido, citam-se
precedentes (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE
ARMA
DE
FOGO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo
o critério trifásico descrito no

o
art. 68, c/c
art. 59,
ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado
aumentar a pena de forma sempre fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico.
[...]
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
901.101/PR,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
)
12/6/2024.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA
7/STJ.
IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 226, INCISO
II, DO CPP. INCIDÊNCIA. PADRASTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser
fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
[...]
12. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.454.681/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de aumento da fração da atenuante do
III, "d", do CP, entendo que não há reparo a ser feito,
art. 65,
considerando que este
Sodalício, em seu mais atual entendimento jurisprudencial, posiciona-se no sentido de
que a atenuante por confissão parcial ou qualificada (que foi a modalidade reconhecida
em favor do agravante) deve incidir na segunda fase da dosimetria em fração menor do
que a usual de
sendo que a escolha do patamar de
tem
considerada
1/6,
1/2
sido
, proporcional e condizente com
tendência jurisprudencial desta Corte.
adequada
a
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se alegou violação dos artigos
65, III, "d", e 67 do Código Penal, em razão da aplicação
de fração de
para a atenuante da confissão
1/12
espontânea, ao invés de 1/6.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
aplicação da fração de
para a atenuante da confissão
1/12
espontânea, em vez de
está em conformidade com a
1/6,
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite a redução da pena em fração inferior a
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

quando a confissão é parcial, justificando a
1/6
aplicação de fração menor.
4. A decisão do Tribunal a quo, ao aplicar a
fração de
está em consonância com o
1/12,
entendimento de que a confissão qualificada justifica
uma redução menor.
5. A pretensão recursal encontra óbice na Súmula
83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
Tese de julgamento: "1. A redução da pena em
fração inferior a
é justificada quando a confissão é
1/6
2. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o
parcial.
conhecimento do recurso especial quando a decisão
recorrida está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Tribunal".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d",
e 67.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
768.899/SC,
julgado em
STJ, AgRg no HC
12/12/2022;
768.708/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
12/12/2022;
622.225/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
17/11/2020.
(
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.994.386/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
21/8/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA
TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. DOSIMETRIA DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
FRAÇÃO ABAIXO DE
AGRAVO DESPROVIDO.
1/6.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que afastou a tese de deficiência de defesa
técnica, manteve a exasperação da pena-base e
reconheceu a presença da confissão espontânea
qualificada, redimensionamento a pena a partir da
incidência da atenuante na fração de 1/12.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar
se: (i) houve deficiência ou ausência de defesa técnica do
agravante durante o processo penal; (ii) a valoração
negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi
devidamente fundamentada;
(iii) a fração de
aplicada à atenuante da
1/12
confissão espontânea qualificada foi justificada.
III. Razões de decidir
3. Não foi verificado qualquer desamparo defensivo
ao agravante, pois o advogado participou de todos os atos
processuais relevantes, interpôs recursos e esteve
presente em audiência, de modo a não ter havido a
demonstração de prejuízo efetivo à sua representação e
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

defesa, o que faz atrair o entendimento da Súmula n. 523
do STF.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi
fundamentada, com base em elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal do crime, considerando a maneira
grave em que o homicídio se desenvolveu, ocorrido a
facadas em um banheiro de evento festivo com grande
número de pessoas presentes, justificando a maior
reprovabilidade da conduta.
5. A aplicação da fração de
para a
1/12
atenuante da confissão espontânea qualificada está
em consonância com a jurisprudência, a qual permite a
redução em patamar inferior a
em casos de
1/6
confissão parcial ou qualificada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A defesa técnica é
considerada suficiente quando há prova de que o
procurador participou de todos os atos processuais
relevantes, interpôs recursos e esteve presente em
audiência, ao mesmo tempo em que não há demonstração
de prejuízo suportado à parte representada, conforme a
inteligência da Súmula 523 do STF. 2. A valoração
negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da
dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos
concretos e não inerentes ao tipo penal do crime imputado.
3. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de
que a confissão parcial ou qualificada enseja a
incidência da atenuante na dosimetria da pena em
fração menor do que a usual de
".
1/6
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 59;
III, "d"; CPP,
Jurisprudência relevante
art. 65,
art. 563.
citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP,
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022;
STJ, AgRg no
Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.354.888/DF,
Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.157.250/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de
)
7/5/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO DA ORIGEM. HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO.
ÓBICE DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 83/STJ.
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE
(UM DOZE AVOS) EM
1/12
RAZÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO
FUNDAMENTADA. ARESTO IMPUGNADO AMPARADO
PELA JURISPUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação suficiente ao óbice da Súmula 83
do STJ. O agravante foi condenado por homicídio
qualificado, com pena reduzida em razão da confissão
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

qualificada, aplicada na fração de
O Tribunal de
1/12.
Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento ao
recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial atendeu ao requisito da
dialeticidade, impugnando de forma suficiente os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial e determinar se a fração
aplicada à
1/12
atenuante da confissão qualificada é adequada, nos
termos da orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, é necessário que a parte demonstre que a orientação
da Corte Superior destoa do acórdão recorrido ou que o
caso concreto apresente peculiaridades (distinguishing), o
que não ocorreu no presente caso.
4. Correta a aplicação da Súmula n. 83, STJ, que
dispõe: "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.".
5. É firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de
confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se
admite a incidência da atenuante em patamar inferior a
A decisão do Tribunal de origem está em
1/6.
consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo ilegalidade na aplicação da fração de
de
1/12
maneira fundamentada, por atender os princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes.
6. As razões do agravo regimental não conseguem
modificar os fundamentos da decisão recorrida, que se
mantém pelos próprios motivos expostos anteriormente.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.466.144/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
)
2/7/2025.
Portanto, não há razão para a reforma da decisão agravada, devendo ser
mantida, por conseguinte, o redimensionamento da reprimenda do agravante, após o
reconhecimento da confissão espontânea qualificada na terceira fase da dosimetria de
sua pena no patamar reduzido de
tendo em vista sua proporcionalidade e
1/12,
adequação ao caso concreto, seguindo os termos da mais atual jurisprudência desta
Corte.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54225874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:26:40
Código de Controle do Documento: d2745371-fa4c-4237-ac57-2127ef7868cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.231.407 / SP
Número Registro: 2025/0334079-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007894420238260567 00008370320238260567 00133839720248260521 133839720248260521
15009294420238260586
15009302920238260586
7894420238260567
789442023826056700008370320238260567 8370320238260567 94082023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS HENRIQUE ELOI DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURICIO SILVA DE GOES - SP312881
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RODOLFO DA SILVA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE ELOI DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVI PIETRANTONIO - SP391532
MAURICIO SILVA DE GOES - SP312881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: 2f740902-78d0-46f9-87f2-1ff794973bec

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: 2f740902-78d0-46f9-87f2-1ff794973bec